Tribunal: STF
Processo: HC 96424
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO
   FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DENEGAÇÃO DA
   ORDEM.
1.      Possível constrangimento ilegal sofrido pelo
   paciente devido à ausência dos requisitos autorizadores para a
   decretação de sua prisão preventiva e pela falta de fundamentação
   idônea da decisão que a decretou.
2.      Decreto de prisão
   preventiva baseado em fatos concretos analisados pelo juiz de
   direito na instrução processual, podendo se extrair que os fatos
   imputados aos pacientes são de extrema gravidade e geram
   intranqüilidade para a sociedade e cujos malefícios coletivos são
   indiscutíveis. Houve fundamentação idônea à decretação da prisão
   cautelar do paciente.
3.      Há justa causa para o decreto de prisão
   quando se aponta, de maneira concreta e individualizada, fatos
   concretos que induzem à conclusão quanto à necessidade de se
   assegurar a ordem pública.
4.      A circunstância de o paciente
   ser primário, ter bons antecedentes, trabalho e residência fixa,
   à evidência, não se mostra obstáculo ao decreto de prisão
   preventiva, desde que presentes os pressupostos e condições
   previstas no art. 312, do CPP. Precedentes.
5.      Habeas corpus
   denegado.